Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal em razão de ação penal proposta em face FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 20/3/2025, foi cumprido o mandado de prisão (eDoc. 173).



    A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorrido em 10/4/20025 (eDoc. 110).



    Em 14/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu FABIANO MEDEIROS FLORENTINO (CPF 018.864.419-95) (eDoc. 111).



    Determinei, ainda, a expedição de guia de recolhimento, bem como a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO.



    A Penitenciária de Florianópolis/SC encaminhou relatório de exame clínico de saúde do apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, efetuado pela sua equipe de saúde (eDoc. 188):



    “PACIENTE VEM PARA AVALIAÇÃO MÉDICA A PEDIDO JUDICIAL, APRESENTA SE COM BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE, LUCIDO, ORIENTADO NO TEMPO ESPAÇO, DEAMBULANDO NORMALMENTE SEM ALTERAÇOES DE MARCHA. AO EXAME CLINICO APRESENTA SE CORADO, HIDRATADO, COURO CABELUDO INTEGRO, PELE INTEGRA SEM LESÕES, PA 130/90, AUSCULTA PULMONAR SEM ALTERAÇÕES COM BOM FLUXO DE AR, AUSENCIA DE MURMURIOS E OU RUIDOS ADVENTICIOS, SIMETRICOS COM FREQUENCIA RESPIRATÓRIA 16 RPM, AUSCULTA CARDIACA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS, RITMO REGULAR, BULHAS EM S1 E S2 PRESENTES, AUSENCIA DE RUIDOS, SOPROS E BULHAS ADICIONAIS, COM FREQUENCIA CARDIACA 85 BCPM,.T 36,7. FORÇA MUSCULAR PRESERVADA EM MMSS E MMII. NO GERAL SEM QUEIXAS, NEGA ALERGIAS E OU COMORBIDADES, SEM HISTÓRICO FAMILIAR PATOLÓGICO. ORIENTO CONDUTAS GERAIS DE SAÚDE”.



    Em 20/5/2025, determinei que fossem intimados a Procuradoria-Geral da República e os advogados regularmente constituídos por FABIANO MEDEIROS FLORENTINO para manifestação sobre as informações encaminhadas pela Penitenciária de Florianópolis/SC, para início da execução da pena (eDoc. 189).



    Em 23/5/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo regular seguimento da execução penal” (eDoc. 191).



    Em 20/6/2025, a Defesa de FABIANO MEDEIROS FLORENTINO requereu progressão de regime (eDoc. 198), com a juntada dos seguintes documentos comprobatórios com fins de remição de pena (eDocs. 200-203):



    “i) Certidão pra Fins de Remição atestando a leitura do texto “A Distância” e dos livros “A Cor Púrpura”, “Crime e Castigo” e “A Metamorfose”, totalizando 27 (vinte e sete) dias remidos (eDoc. 200);



    ii) Certidão para fins de remição atestando o período trabalhado de 10/2/2023 a 8/11/2023, totalizando 77 (setenta e sete) dias remidos;



    iii) Documento emitido pelo Sistema de Identificação e Administração Penal da Polícia Penal de Santa Catarina: Prontuário 836196 referente à situação de trabalho na Unidade prisional: 152 Florianópolis, atestando 54 (cinquenta e quatro) dias de trabalho entre o período de 26/3/2025 a 29/5/2025, totalizando 18 (dezoito) dias remidos (eDoc. 203)”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ressalte-se, inicialmente, que a prisão domiciliar, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhida em regime aberto.



    O relatório médico encaminhado pela Penitenciária de Florianópolis/SC em relação ao apenado atesta a inexistência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.



    Destaca-se, ainda, que FABIANO MEDEIROS FLORENTINO tem 48 (trinta e cinco) anos de idade.



    Além disso, o reeducando foi preso em flagrante em 9/1/2023 e em 15/12/2023 foi concedida sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. Decretei, em 10/2/2025, a prisão preventiva do ora apenado (eDoc. 79), cujo mandado foi cumprido em 20/3/2025. 



    Com o julgamento do mérito da Ação Penal nº 2.333/DF e o trânsito em julgado do acórdão condenatório em 10/4/2025, julguei prejudicado, em 14/4/2025, o agravo regimental interposto contra a prisão preventiva e determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado.



    Quanto ao regime de cumprimento de pena, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 191):



    “A documentação médica apresentada nos autos informa que o apenado se apresenta em bom estado geral de saúde, não havendo comorbidades ou queixas sobre sua condição de saúde. Revela-se, assim, adequado e proporcional o cumprimento da pena no estabelecimento prisional em que Fabiano Medeiros Florentino se encontra. 



    Portanto, em atenção aos recentes exames médicos noticiados, bem como à não impugnação pelo polo interessado, não há requerimento a ser levantado pelo Ministério Público Federal.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar." (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023). Não demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar eventual flexibilização, deve-se dar regular seguimento da execução da pena em regime fechado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena imposta a FABIANO MEDEIROS FLORENTINO.



    Por fim, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre o pedido de progressão de regime formulado por FABIANO MEDEIROS FLORENTINO e os documentos comprobatórios de remição juntados pela defesa do sentenciado (eDoc. 198). 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente